Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-28.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000054-28.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA [CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), ART. 312]. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO. DOMICÍLIO FUNCIONAL FICTÍCIO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por 3º Sgt PM condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (CPM, art. 312) – por inserir declaração falsa em requerimento de ajuda de custo, ao afirmar residência funcional em Caetanópolis/MG –, com pedido de absolvição por atipicidade ou ausência de dolo e, subsidiariamente, de revisão da pena fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, especialmente quanto ao dolo específico; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base incorreu em bis in idem ao valorar negativamente circunstâncias inerentes ao tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM se consuma com a inserção de informação falsa em documento público ou particular, sendo delito formal que exige dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, independentemente de prejuízo material à Administração. 4. A prova testemunhal e documental demonstra que o imóvel declarado como residência funcional – o Sítio Los Bragas – é destinado a eventos e lazer, fato confirmado pelo proprietário do local e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 corroborado pela dificuldade de acesso e pela impropriedade para moradia habitual. 5. O atestado de mudança apresentado pelo apelante, emitido dois meses após a suposta instalação e baseado em contrato de locação com aparência meramente formal, revela expediente destinado a conferir verossimilhança fictícia ao pedido de ajuda de custo. 6. Depoimentos de colegas de serviço demonstram que o apelante mantinha sua rotina em Sete Lagoas/MG, participando de caronas solidárias desde e para esse município, não sendo visto no sítio declarado como residência. 7. Registros da Polícia Federal, quando confrontados com as escalas de serviço, evidenciam deslocamentos frequentes do veículo do apelante para Sete Lagoas/MG após os turnos, incompatíveis com residência em Caetanópolis/MG. 8. Dados funcionais confirmam que o apelante manteve seu endereço cadastrado em Sete Lagoas/MG na intranet da Polícia militar de Minas Gerais e o utilizou em requerimentos de licença médica, demonstrando inexistência de mudança real de domicílio. 9. Testemunha vizinha ao sítio declarou ter visto o veículo do acusado apenas esporadicamente e nunca presenciou sua saída fardado para o serviço, reforçando a ausência de residência habitual. 10. As provas convergentes demonstram o dolo específico do apelante em alterar a verdade sobre seu domicílio funcional para obter benefício financeiro indevido, configurando o tipo penal. 11. A majoração da pena-base pela “gravidade do crime” utilizou elementos inerentes à própria descrição típica – ludibriar a Administração mediante declaração falsa – configurando bis in idem e impondo o redimensionamento da pena ao mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A inserção de declaração falsa com o fim de obter ajuda de custo caracteriza o delito de falsidade ideológica militar previsto no art. 312 do CPM quando demonstrado o dolo específico de alterar fato juridicamente relevante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. É indevida a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; CPM, art. 84; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”; Resolução nº 3.507/1999. Jurisprudência relevante citada: — (não há precedentes expressamente citados no caso). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em parcial dar provimento ao recurso para, mantendo a condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, reduzir a pena imposta, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo 3º Sgt PM Diego Garcias Moreira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 25 de março de 2024, no 25º BPM, em Sete Lagoas/MG, o denunciado inseriu informação falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado protocolou solicitação no 25º BPM na qual requeria ajuda de custo com a alegação de que, em virtude sua conclusão do Curso Especial de Formação de Sargentos, ele fora movimentado da cidade de Sete Lagoas para Caetanópolis. Na solicitação, o denunciado informou que passaria a residir na rua 3, quadra 4, lote 2, bairro Portal Bouganville, em Caetanópolis, Minas Gerais. A fim de comprovar a mudança, o denunciado apresentou também um contrato de locação do imóvel no referido endereço (evento 1, ipm2, fls. 3/15). No entanto, diante da fragilidade da documentação apresentada pelo denunciado para comprovar sua mudança, foi instaurado Relatório de Investigação Preliminar n. 111.016/24, no qual foi apurado que o denunciado continuava a residir em Sete Lagoas. Desta forma, o denunciado inseriu declaração falsa em sua solicitação com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois com tal artifício, o denunciado tentou burlar a administração militar com o objetivo de obter a ajuda de custo, fato este que atentou contra a administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante de todo o exposto, DENUNCIO 3º Sgt. PM Diego Garcias Moreira como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000720-63.2024.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2025 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 190, em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alínea "b", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 195 da ação de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 208, afirmando a atipicidade da conduta e pugnando pela absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator